Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RISCO À UTILIDADE DO PROCESSO. VALOR DOS HONORÁRIOS. LIMITAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. 1.1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.2. Verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC.
2. Sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça, inevitável que os honorários periciais sejam arbitrados com observância dos marcos estabelecidos pela legislação que regulamenta a matéria. 2.1. Mister atentar para a regra posta no art. 95, §3o, do CPC, que estabelece limites para fixação de honorários periciais quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça.
3. Quando for a parte beneficiária da gratuidade de justiça, a fixação dos honorários periciais deve atentar-se aos termos da Portaria Conjunta 101/2016, segundo a qual, para além da complexidade do trabalho a ser realizado, é de ser ponderado o limite máximo até 5 vezes o valor atribuído para cada tipo de atividade. 3.1. No caso, proposta demanda em que essencial a realização de perícia médica para aferir a ocorrência de danos físicos, o valor previsto para honorários periciais é de R$ 370,00, que, elevado em 5 vezes, equivale a R$ 1.850,00.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.